Tribunal: TJDFT
Processo: 0740717-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740717-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: LEGITIMA EDITORA GRAFICA LTDA - ME, MARIA LOBATO DE OLIVEIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator